Tribunal: TJDFT
Processo: 0702278-90.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO CONSTATADOS. INDEFERIMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO COMPROVADA. NECESSIDADES PRESUMIDAS DAS FILHAS MENORES IMPÚBERES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ausentes os requisitos previstos no § 4o do art. 1.012 do CPC, principalmente se não foi constatado que a condenação à obrigação alimentar oferece risco de dano grave ou de difícil reparação ao réu/apelante, impõe-se indeferir o pedido liminar destinado à atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
2. A obrigação de assistência aos filhos, consagrada nos arts. 229 da Constituição Federal e 1.634 do Código Civil, decorre do poder familiar e é recíproca entre os pais, na proporção de seus ganhos, a teor do art. 1.703 do diploma civilista.
3. Compete ao alimentante o ônus de provar que não dispõe de condições para prestar os alimentos nos moldes pleiteados na petição inicial, sobretudo quando sua renda mensal não pode ser indicada de forma precisa pelos alimentandos.
4. A ausência de emprego formal, por si só, não é suficiente para afastar o dever de sustento imposto ao genitor, especialmente quando se verifica que ele tem plena capacidade para exercer atividades laborativas e presta serviços eventuais informalmente.
5. Ausente comprovação de que a prestação alimentícia mensal correspondente a 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo vigente exorbitaria a capacidade contributiva do alimentante, deve ser mantida a sentença recorrida, que representa justa e equilibrada distribuição do encargo entre os genitores e contempla parte das necessidades das alimentandas, considerando sua faixa etária e o contexto socioeconômico em que vivem.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.